Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do parágrafo segundo, do art. 1.021, do Código de Processo Civil: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Assim, eventual retratação deverá ser precedida de intimação da parte agravada. Caso não ocorrida a revogação da decisão, os autos serão levados ao Colegiado. Entretanto, nas duas situações, a manifestação dos agravados é necessária. Intimem-se os agravados para contrarrazoar o Agravo Interno, no referido prazo de 15 (quinze) dias. Após, com a manifestação, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator